Tribunal: TJPA
Processo: 0802019-18.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2021-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802019-18.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: JAIANA SILVA MENDES

PROCURADOR: LEANDRO SILVA MAUES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE DETERMINOU QUE A AGRAVANTE ADOTASSE AS PROVIDÊNCIAS DE CARÁTER CLINICO E MÉDICO PARA GARANTIR O TRATAMENTO E TODO O NECESSÁRIO RECURSO EM FAVOR DA MÃE E DE SEUS FILHOS RECÉM-NASCIDOS SOB PENA DE MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). DECISÃO CORRETA.
AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. DIREITO À SAÚDE. GARANTIA CONSTITUCIONAL. PRESENTE O PERICULUM IN MORA NO SENTIDO INVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –

A
usente a probabilidade de provimento do recurso, pois é sabido que o direito à saúde, garantido constitucionalmente tem prevalecido em detrimento de quaisquer barreiras contratuais dos planos de saúde, quando se mostra necessária a realização de um procedimento médico, mesmo quando este, à princípio não estaria disponível ao usuário.

II -
O
período de carência do plano da Agravada findou em 18.02.2019, sendo que todo e qualquer custeio previsto em contrato já se encontra sob os custeios da Agravante, sem pender qualquer discussão quanto a este mister.

III -
Presente o
periculum in mora
no sentido inverso, já que seria muito mais gravoso para a agravada ficar impossibilitada de realizar os procedimentos necessários.

IV –
Recurso Conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da decisão proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais proposta perante o Juízo plantonista por
JAIANA SILVA MENDES
.

Insurge-se a agravante contra a decisão proferida pelo Juízo plantonista que determinou que a Agravante adotasse as providências de caráter clinico e médico para garantir o tratamento e todo o necessário recurso em favor da mãe e de seus filhos recém-nascidos sob pena de multa diária no valor de R$3.000,00 (três mil reais).

Aduz que no momento da contratação do plano a Agravada já tinha conhecimento de que estava gravida e que o procedimento pretendido estaria condicionado ao cumprimento do período de carência, sendo que não houve qualquer negativa de cobertura ao atendimento de urgência para o trabalho de parto, mas apenas para algumas coberturas após o procedimento cirúrgico.

Alega que o prazo de carência findaria em 18.02.2019, sendo que qualquer custo adicional ate esta data deveria ocorrer às expensas da Agravada, bem como que a decisão poderia gerar um efeito multiplicador, com diversas pessoas requerendo serviços médicos sem a previsão contratual.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e sua posterior confirmação, com a reforma da decisão agravada.

Juntou documentos às ID.1504230/1504233.

Às ID.1774328 foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Às ID.2154144 foram apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

Consta Parecer Ministerial as ID.3984670 opinando pelo Conhecimento e Desprovimento do recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

É o relatório.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,

que
determinou que a agravante adotasse as providências de caráter clinico e médico para garantir o tratamento e todo o necessário recurso em favor da mãe e de seus filhos recém-nascidos sob pena de multa diária no valor de R$3.000,00 (três mil reais).

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, verifico estar ausente a probabilidade de provimento do recurso, pois é sabido que o direito à saúde, garantido constitucionalmente tem prevalecido em detrimento de quaisquer barreiras contratuais dos planos de saúde, quando se mostra necessária a realização de um procedimento médico, mesmo quando este, à princípio não estaria disponível ao usuário.

Ademais, é válido ressaltar
que o período de carência do plano da Agravada findou em 18.02.2019, sendo que todo e qualquer custeio previsto em contrato já se encontra sob os custeios da Agravante, sem pender qualquer discussão quanto a este mister.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

Ementa:
AGRAVO
INSTRUMENTO. SEGUROS.
PLANO
DE
SAÚDE
. PROCEDIMENTO. CESÁREA. PRAZO DE
CARÊNCIA
. TUTELA ANTECIPADA. 1. Os contratos de
planos
de
saúde
estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei 9.656/98, pois envolvem típica relação de consumo. Assim, incide, na espécie, o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor. 2. Hipótese em que as peculiaridades do caso demonstram a necessidade de autorização do procedimento de cesárea, sob pena de ocorrência de graves e irreversíveis danos à
saúde
do paciente e seu filho. 3. Tendo em vista a verossimilhança do alegado pela
parte
recorrida, bem como o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação à sua
saúde
, imperiosa a manutenção do deferimento da medida antecipatória. Presença dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela. Art. 300 do CPC. RECURSO DESPROVIDO.(
Agravo
de Instrumento, Nº 70079750071, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 27-03-2019)

Sendo assim, entendo ainda estar presente o
periculum in mora
no sentido inverso, já que seria muito mais gravoso para a agravada ficar impossibilitada de realizar o devido procedimento cirúrgico.

Por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2021

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/06/2021